Tribunal: TRF3
Processo: 5001393-16.2024.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
268/575)

5001393-16.2024.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001393-16.2024.4.03.6109

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

APELADO: GERENTE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CENTRO - DIGITAL SP, PRESIDENTE DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, UNIÃO FEDERAL, CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, WAGNER ROCHA

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS - SP163787-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTRUÇÃO E REMESSA DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO CRPS. INSS. LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

2. O INSS é parte legítima para instruir e encaminhar recurso administrativo interposto pela parte impetrante ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, cuja mora administrativa ensejou a impetração do mandado de segurança.

3. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001393-16.2024.4.03.6109

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS - SP163787-N

APELADO: GERENTE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CENTRO - DIGITAL SP, PRESIDENTE DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, UNIÃO FEDERAL, CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, WAGNER ROCHA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do CRPS para figurar no polo passivo desta demanda e, em relação a este ente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ficando prejudicada a apelação da União; reduziu a sentença aos limites do pedido, não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, bem assim negou provimento à remessa oficial.

Alega o agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Com contrarrazões, aos autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo.

É o relatório

VOTO

A presente decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

"Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WAGNER ROCHA contra ato atribuído ao Gerente da Agência da Previdência Social - Centro - Digital SP e ao Presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, pleiteando a imediata remessa de Recurso Especial previdenciário à Câmara de Julgamento do CRPS, sob o fundamento de mora administrativa.

A apreciação da liminar foi postergada para após a manifestação ministerial e determinou-se a notificação das autoridades impetradas para apresentar informações.

A União requereu seu ingresso no feito, os termos do art. 7o, II, da Lei 2.016/2009.

Notificado, o INSS não prestou informações.

Notificado, o Conselho de Recursos da Previdência Social informou que o recurso de interesse do impetrante ainda não havia sido encaminhado ao CRPS pelo INSS, por ausência de instrução adequada do processo administrativo, indicando que a autoridade coatora correta seria o próprio INSS.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular seguimento do feito.

A sentença, proferida em 29/05/2025, concedeu a segurança para:

- determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a instrução e a remessa do Recurso Especial administrativo interposto pelo impetrante ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS;

- determinar ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS que, após o recebimento do recurso, proceda ao seu julgamento no prazo máximo de 90 (noventa) dias;

- fixar multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, para hipótese de descumprimento de qualquer das determinações acima. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei no 12.016/2009. Reexame necessário na forma da lei.

Em apelação, o INSS pugnou pela reforma da sentença. Aduziu, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, pleiteou a improcedência da ação ou, ao menos, o afastamento ou redução da multa.

O INSS veio aos autos informar o encaminhamento do recurso especial administrativo ao CRPS, em 10/06/2025.

A União pugnou pela reforma da sentença, no tocante à aplicação de multa. Requereu o afastamento das astreintes ou, ao menos, sua redução.

O Conselho de Recursos da Previdência Social informou o julgamento do recurso em comento e o encaminhamento dos autos administrativos ao INSS.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pela redistribuição do processo a uma das Turmas da c. Segunda Seção deste Tribunal, pelo conhecimento parcial do apelo do INSS e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, pelo não conhecimento do apelo da União ou, caso assim não se entenda, pelo seu desprovimento e pelo desprovimento da remessa oficial

Declarada a incompetência da Terceira Seção para análise e julgamento do feito, os autos foram redistribuídos e encaminhados a este relator.

Em síntese, é o relatório.

DECIDO

De acordo com a inicial, o ato combatido e tido como coator é a demora no encaminhamento de recurso especial administrativo ao Conselho de Recursos de Previdência Social, que se encontrava no INSS no momento da impetração do mandamus, ocorrida em 21/05/2024.

A teor do disposto no art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica o ato ilegal ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade.

Nesse sentido, confira-se a seguinte jurisprudência: STJ, 1a Turma, AgInt/RMS 63582, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 7/6/2021 e STJ, 2a Turma, RMS 56712, relator Ministro Herman Benjamin, j. 19/4/2018.

Neste contexto, compete ao Instituto Nacional do Seguro Social, parte legítima ad causam, encaminhar os autos para ao órgão recursal, sendo de rigor a extinção do processo por ilegitimidade passiva do Conselho de Recursos da Previdência Social, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com o reconhecimento da ilegitimidade do CRPS, fica prejudicada a apelação da União.

Passo ao exame das demais questões.

Como já relatado, o impetrante indicou como ato coator a demora do INSS em encaminhar o recurso especial administrativo por ele interposto ao CRPS. Assim constou da parte dispositiva da sentença:

"Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para

a. Determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a instrução e a remessa do Recurso Especial administrativo interposto pelo impetrante ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS;

b. Determinar ao CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - CRPS que, após o recebimento do recurso, proceda ao seu julgamento no prazo máximo de 90 (noventa) dias;

c. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, para hipótese de descumprimento de qualquer das determinações acima."

Configura-se ultra petita a decisão que ultrapassa o objeto delimitado pela parte na petição inicial.

É inequívoco que a sentença extrapolou os limites do pedido formulado na inicial e, a teor do disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ocorrendo violação ao princípio da adstrição do decisum aos limites do pedido, não se impõe o decreto de nulidade, mas deve ser restringida para adequar-se ao requerimento feito na petição inicial.

A jurisprudência é pacífica quanto a esta solução, conforme se constata da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC QUE ENCONTRA ÓBICE NA COISA JULGADA E NA SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO RELATIVA AO ART. 460 DO CPC DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. (...)

3. Ao reduzir a sentença aos limites do que a embargante postulou na petição inicial dos embargos à execução, o Tribunal de origem não negou vigência ao art. 460 do CPC; muito pelo contrário, decidiu em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1264915/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 18/03/2013) - grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO IPC DE FEVEREIRO DE 1991. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Partindo o julgado de premissa falsa ou equivocada, reclama efeito modificativo.

2. Configura-se ultra petita a decisão que ultrapassa os limites traçados pelas partes e concede objeto diverso do discutido nos autos, decidindo além do pedido expresso na inicial.

3. A decisão ultra petita, ao contrário da extra petita, não é nula. Ao invés de ser anulada, deve ser reduzida aos limites do pedido.

4. Embargos de declaração acolhidos para, reconhecendo a existência de erro material, conhecer do agravo de instrumento e dar provimento ao recurso especial no sentido de excluir da memória discriminada do cálculo a aplicação do IPC no mês de fevereiro de 1991.

(EDcl no AgRg no Ag 262.329/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 5.12.2005, p. 385) - grifei

Dessa forma, de rigor a redução da sentença aos limites do pedido.

Passo ao exame da apelação do INSS e ao reexame necessário, por força do duplo grau de jurisdição, previsto no art. 14, § 1o, da Lei 12.016/2009.

A Administração Pública deve pautar-se pelos princípios elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre eles o da eficiência, sendo aquele que impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros, segundo lição de Hely Lopes Meirelles, citado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, Editora Atlas, 11a edição, página 83.

Referido princípio concretiza-se também pelo cumprimento de prazos legalmente determinados.

Ainda que se alegue a existência de volume muito grande de processos no âmbito administrativo, o particular não pode ser prejudicado pela ausência de mecanismos suficientes para o cumprimento dos prazos atribuídos ao Poder Público.

Não desconhece este relator as limitações de ordem material suportadas pela autoridade impetrada, as quais são comungadas com outros braços da Administração Pública e outros poderes, inclusive o Judiciário.

No entanto, diante do caso concreto que ultrapasse o limite razoável, não poderá este último se negar a atender aos pleitos que lhe forem invocados, até mesmo em respeito ao princípio da inafastabilidade da Jurisdição.

Com efeito, cabe à administração pública respeitar o princípio da razoável duração do processo, constante no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 45/2004.

Nesse sentido, a Lei no 9.784/1999, que regula que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina à Administração Pública o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do momento em que concluída a instrução, para emitir decisão em processos administrativos de sua competência, in verbis:

"Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada".

A respeito do tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: ApelRemNec-5000983-13.2023.4.03.6005, Desembargador Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, julgado em 27/09/2024, Intimação via sistema Data: 30/09/2024; ApelRemNec - 5007146-78.2024.4.03.6100, relatora Desembargadora Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 27/09/2024, Intimação via sistema DATA: 27/09/2024; AI 5011795-92.2020.4.03.0000, relator Desembargador Federal Luis Antonio Johonsom di Salvo, julgado em 20/11/2020, Intimação via sistema DATA: 24/11/2020 e RemNecCiv- 5002486-83.2020.4.03.6002, relator Desembargador Federal Paulo Sérgio Domingues, julgado em 24/09/2021, Intimação via sistema DATA: 27/09/2021.

A legislação processual civil permite a imposição de multa como meio coercitivo, com vistas a assegurar a efetividade no cumprimento de ordem judicial expedida.

Da leitura atenta da sentença, proferida em 29/05/2025, verifica-se que o magistrado apenas acenou com a possibilidade de aplicação de multa, tal como previsto no art. 536, § 1o, do CPC, para as hipóteses de descumprimento de obrigação de fazer.

Anoto que o encaminhamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante já foi realizado pela Autarquia Federal, dentro do prazo assinalado pela sentença, conforme atesta o documento id 334450014, não se havendo falar em eventual aplicação de multa.

Dessarte, não conheço da apelação do INSS neste tópico.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade do CRPS para figurar no polo passivo desta demanda e, em relação a este ente, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ficando prejudicada a apelação da União; reduzo a sentença aos limites do pedido, não conheço de parte da apelação do INSS e na parte conhecida, nego-lhe provimento, bem assim nego provimento à remessa oficial.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

São Paulo, data da assinatura digital."

A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Esclareço que a reprodução da decisão agravada como fundamento na decisão insurgida amplamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que tal prática não viola o disposto no artigo 1021, § 3o, do CPC, tampouco o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/08/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSTRUÇÃO E REMESSA DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO CRPS. INSS. LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

2. O INSS é parte legítima para instruir e encaminhar recurso administrativo interposto pela parte impetrante ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, cuja mora administrativa ensejou a impetração do mandado de segurança.

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão